Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O furto cometido sob estado de necessidade ou famélico, configura-se quando o agente está em situação de extrema miséria, que impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. É situação excepcional, não bastando que o agente alegue dificuldades financeiras ou impossibilidade de trabalhar.
II - A restituição dos bens não justifica a absolvição, na esteira da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça.
III - Recurso conhecido e desprovido.